Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE OBSERVADO.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
2. Resta comprovada nos autos a capacidade do genitor de arcar com os alimentos no percentual pretendido pelo alimentante, no importe de um salário mínimo e meio. A prestação de alimentos abrange não só as despesas com alimentação, no sentido literal da palavra, mas também com vestuário, saúde, educação e lazer.
3. Apelações conhecidas. Desprovida a da parte ré e provida a da parte autora.